Tribunal: CARF
Processo: 10166.014611/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014611/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTONIO CAUCHICK FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas estão condicionadas há devida comprovação
quando solicitado pela Autoridade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 20 de outubro de
2008, referente ao ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor
de R$ 6.944,35, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 6.459,00 e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que na homologação do divórcio, ficou determinado 04 salários a título de pensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014611/2008-61
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014611/2008-61

alimentícia para os seus filhos Fabrício Paiva Fontes e Thiago Paiva Fontes, mais a cobertura dos
planos de saúde.
O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) pedido
médico (fls. 04); (ii) demonstrativo de pagamento de fatura CASSI – Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (fls. 05 a 08); (iii) certidão de nascimento (fls. 09); (iv) recibo
de entrega da declaração de ajuste anual simplificada (fls. 10 a 17); (v) processo de divórcio (fls.
26 a 39);e (vi) declaração de ajuste anual (fls. 44 a 46).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão no 03-
37.603 – 3a Turma da DRJ/BSB julgando procedente em parte a impugnação por entender, em
síntese, o Recorrente acosta a decisão judicial, sendo documento hábil e idôneo a comprovar a
obrigação da pensão alimentícia, mas não juntou comprovantes do efetivo pagamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que juntou provas do
efetivo pagamento de pensão alimentícia, fragmentada durante os meses, através de transferência
ou depósito na conta de sua ex esposa Solange Guerra de Paiva e que as despesas médicas
dispensadas ao filho Antony Farias Fontes não são passíveis de comprovação.
O Recorrente instrui os seguintes documentos ao seu recurso voluntário: (i) recibo
de entrega da declaração de ajuste anual simplificada (fls. 66 a 730); (ii) declaração por parte de
Solange Guerra de Paiva (fls. 74); (iii) extrato de conta corrente (fls. 75 a 88).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Alega o Recorrente que não possui documentos comprobatórios da despesa
médica cuja glosa foi mantida pelo v. acórdão a quo. Relativamente à pensão alimentícia, o
Recorrente alega que os valores foram depositados na conta corrente de sua ex-esposa. Com o
propósito de comprovar tal alegação, o Recorrente instruiu o seu recurso com cópias dos extratos
bancários da conta de titularidade da Sra. Solange Paiva Fontes, sua ex-esposa.
Entretanto, entendo que as informações constantes dos extratos de fls. 75 a 88 não
são suficientes para reconhecer a efetividade do pagamento da pensão alimentícia pelo
Recorrente. Isso porque não há como identificar a origem das transferências e depósitos
efetuados na conta da Sra. Solange Paiva Fontes.
Da mesma forma, a declaração de fls. 74 não tem o condão de comprovar os
pagamentos. Salta aos olhos o fato de que a declaração foi emitida em 20/09/2010, na ocasião da
interposição do recurso voluntário, não sendo suficiente para a comprovação o pagamento da
pensão.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014611/2008-61

Dessa forma, diante da ausência de comprovação das despesas médicas e da
pensão alimentícia, devem sem mantidas as glosas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital